Tribunal: TJSP
Processo: 2132846-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ACÓRDÃO QUE NÃO SE MOSTRA OMISSO – RECURSO QUE EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE – INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000566256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2132846-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL APRENDENDO BRINCANDO
S/S LTDA., é embargado WAGNER CAMPANER DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 2132846-49.2020.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo - Voto
no 29.543 -L
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2132846-49.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 29.543
EMBARGANTE: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL APRENDENDO BRINCANDO
S/S LTDA.
EMBARGADO: WAGNER CAMPANER DOS SANTOS
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 5a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: CARLO MAZZA BRITTO MELFI
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - ACÓRDÃO QUE NÃO SE MOSTRA
OMISSO RECURSO QUE EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO
EMBARGANTE
INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA,
IMPONDO-SE
A
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração opostos ao v. Acórdão de fls. 32/38, que proveu o agravo
de instrumento para determinar que o processo prossiga como de
direito.
A agravante recorre alegando que não foi
determinada pelo Juízo a quo a citação por edital, conforme constou
do acórdão. Aduz que a decisão interlocutória determinou desde já o
arquivamento do feito, uma vez não localizados eventuais ativos
financeiros, sendo omisso o aresto quanto ao fato de que fora
condicionada a realização de novas pesquisas de ativos financeiros
através do Bacen-Jud ao decurso do prazo de dois anos do
arquivamento do processo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 2132846-49.2020.8.26.0000/50000 - São Bernardo do Campo - Voto
no 29.543 -L
2) A finalidade dos embargos de declaração
é elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na
hipótese, o aresto foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse
devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de agravo de
instrumento, apontando todos os seus fundamentos e pronunciando-
se de forma suficiente à justa composição do litígio.
Ao revés do alegado pela parte embargante,
não se lobriga a acenada omissão e contradição, pois o recurso foi
provido para determinar que o processo prossiga regulamente, sem a
limitação à consulta de endereço e bens ao arquivamento do processo
e ao decurso do prazo de dois.
Conforme constou do aresto:
A execução realiza-se no interesse do credor,
conforme dispõe o art. 797 do CPC, daí porque não podem lhe ser negados os
meios legais disponíveis para tanto, e o arquivamento dos autos, por 2 anos, é
medida sem amparo legal.
Como se vê, ao v. Acórdão não padece do
vício apontado nos embargos, pois o agravo de instrumento foi
provido dentro do âmbito de devolução do recurso.
Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator